Tribunal: TJDFT
Processo: 0719614-41.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO no 0719614-41.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A AGRAVADO: DIVAL ENGENHARIA LTDA-EPP DESPACHO Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por BANCO BRADESCO CARTÕES S/A., contra a decisão de ID 192876238 integrada pela decisão de ID 194011407, proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível de Brasília nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0020765-95.2015.8.07.0001, movida por BANCO BRADESCO CARTÕES S/A., em face de DIVAL ENGENHARIA LTDA EPP, ora agravado. Compulsando os autos, verifica-se que o recorrente não apresentou os pedidos no agravo de instrumento ID 59091070. Ante ao exposto, determino ao agravante que defina os pedidos com base nos arts. 322 e seguintes c/c art. 932, parágrafo único do CPC, em conformidade com as razões recursais juntadas, no prazo de 5 dias úteis. Brasília, 16 de maio de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator